Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-05.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-05.2024.8.14.0021

APELANTE: EDNA LOPES BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TEMA 1150/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição em ação de cobrança por desfalques em conta PASEP, reconhecendo como termo inicial a data em que a autora teve acesso aos extratos da conta (13/11/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional tem início na data do saque ou quando o titular toma ciência inequívoca dos desfalques por meio de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STJ, no Tema 1150, firmou que o prazo prescricional se inicia com a ciência comprovada dos desfalques.

4.A simples percepção de valor inferior no saque não configura ciência inequívoca da lesão.

5.A ciência só se aperfeiçoa com acesso a documentos que revelem o dano e sua extensão.

No caso, a autora obteve os extratos em 13/11/2023 e ajuizou a ação em 08/01/2024, não havendo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional decenal nas ações sobre o PASEP inicia-se com a ciência inequívoca dos desfalques.

2.Tal ciência ocorre com o acesso a documentos que revelem o dano e sua extensão.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 24446540), o qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
interposta por
EDNA LOPES BORGES, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de indenização, na qual a autora, ora agravada, alegou ter sido cadastrada no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, e, ao tentar efetuar o saque de sua cota, por ocasião da aposentadoria, teria recebido valor consideravelmente inferior ao que teria direito, pleiteando, assim, reparação por danos materiais e morais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

A agravada interpôs apelação, sendo a decisão monocrática proferida para afastar a prescrição, permitindo o prosseguimento do feito, conforme a ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA 1150/STJ. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu a ação de cobrança ajuizada pela autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição com fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional decenal seria a data do saque do saldo da conta vinculada ao PASEP, ocorrido em 2008. A autora argumenta que a ciência inequívoca dos desfalques só ocorreu em 13/11/2023, data em que teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, razão pela qual defende a inexistência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação de cobrança por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP: (i) se seria a data do saque do saldo da conta; ou (ii) se seria a data em que a titular obteve ciência inequívoca dos desfalques, com acesso aos documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional em ações relativas a desfalques em contas do PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada.
4. Segundo a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional só começa a fluir quando o titular do direito tem pleno conhecimento do fato lesivo e de sua extensão. No caso concreto, restou comprovado que a ciência inequívoca ocorreu em 13/11/2023, com a disponibilização dos extratos pela instituição financeira.

5. Considerando que a ação foi ajuizada em 08/01/2024, resta evidente que não se operou a prescrição. A sentença de primeiro grau está em manifesto confronto com a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional decenal em ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

2. A ciência inequívoca se dá com a obtenção de documentos comprobatórios que permitam ao titular verificar a existência do dano e sua extensão.

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 26/06/2020.

Inconformada, interpôs o presente agravo interno sustenta que a decisão se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o Tema 1150, que fixa a prescrição decenal para as ações que envolvem desfalques em conta individual do PASEP, tendo como termo inicial a data do saque, ou seja, quando o servidor público toma ciência inequívoca da lesão.

Aduz que, conforme documento ID 23867820, a parte autora recebeu os valores em 18/07/2008, data em que se aposentou, razão pela qual o ajuizamento da ação somente em 2024 configura evidente decadência do direito de ação. Sustenta que não há nos autos qualquer elemento que comprove ciência posterior dos fatos pela autora. Junta aos autos jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios em defesa da tese da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que afastou a prescrição, a fim de que seja restabelecida a sentença de improcedência, reconhecendo-se a prescrição decenal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 25742324).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A decisão monocrática agravada não merece reparos. O agravante insiste na tese de que a ciência inequívoca da lesão, para fins de contagem do prazo prescricional, ocorre no momento do saque. Contudo, tal interpretação restringe indevidamente o alcance da tese fixada no Tema 1150

do STJ e ignora a essência do princípio da
actio nata
, que fundamentou o referido precedente.

Conforme exposto na decisão recorrida, a tese do STJ estabelece que
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.

A controvérsia, portanto, não está em qual prazo se aplica, mas em definir o que constitui a "ciência comprovada dos desfalques". Como detalhadamente fundamentado na decisão monocrática, a mera percepção de um valor a menor no momento do saque não configura, por si só, a ciência inequívoca da lesão e, principalmente, de sua extensão.

É razoável e crível a alegação de que o titular da conta, na condição de leigo em matéria financeira e contábil, não teria como identificar, no ato do levantamento, a existência de saques indevidos, a não aplicação de índices de correção monetária corretos ou falhas na gestão dos valores. O titular pressupõe, com base na boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, que a instituição financeira administrou os recursos de forma correta e transparente.

A verdadeira ciência da lesão, em sua completude, só nasce quando o titular tem acesso aos documentos que lhe permitem analisar a movimentação da conta ao longo dos anos. São os extratos analíticos e as microfilmagens que fornecem os elementos necessários para que se possa apurar a existência e a dimensão do dano.

A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, adotada pelo STJ, exige que o titular do direito violado tenha pleno conhecimento não apenas do fato lesivo, mas também de suas consequências. No caso concreto, esse conhecimento somente se consolidou para a parte autora em 13/11/2023, data em que obteve os extratos detalhados de sua conta PASEP.

Assim, tendo a ação sido ajuizada em 08/01/2024, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A decisão monocrática não divergiu do Tema 1150/STJ; pelo contrário, aplicou-o em conformidade com a sua
ratio decidendi
, que é proteger o titular do direito que não dispunha dos meios para conhecer a violação. A interpretação defendida pelo banco agravante, se acolhida, esvaziaria o conteúdo do precedente e do próprio princípio da
actio nata
, impondo ao consumidor um ônus probatório e de conhecimento técnico que não possui.

Os argumentos do agravante, portanto, consistem em mera reiteração da tese já vencida na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos ali lançados, os quais se mantêm hígidos e em total consonância com a jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Nessa linha, esta Egrégia Corte já se manifestara em oportunidade pretérita, conforme consignado na decisão ora objurgada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...)

“O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14.”

Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento
da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.

Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

...........................................................................................

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

........................................................................................

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências” no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que
a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, “c” do CPC e art. 133, XII, “c” do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Portanto, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025